Tribunal: TJDFT
Processo: 0719216-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719216-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ARIADNE NEVES FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MR - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (0720271-53.2019.8.07.0001) movido por ARIADNE NEVES FERREIRA. A decisão agravada julgou improcedente a impugnação aos cálculos e homologou o saldo residual devido à parte exequente no valor de R$ 2.851,15 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos a contar de 22/04/2021 (data do cálculo). Na mesma oportunidade, determinou a expedição de alvará de levantamento de valores em favor da exequente, bem como a intimação da parte agravada para indicar bens passíveis de penhora. Confira-se: “Os autos foram enviados à contadoria judicial, a fim de promover a apuração do débito, no qual, por meio da certidão de ID 89531124, a contadora judicial indica que “Esta Contadoria retifica os cálculos anteriores tendo em vista que assiste razão a exequente. Cumpre esclarecer que ocorreu erro material nas contas, alguns valores não haviam sido lançados”. Em seguida, junta aos autos os cálculos de ID 89531125 e 89531127. Intimados, as partes apresentam a sua manifestação aos IDs 89606483 e 90587207, onde a parte requerida indica a sua discordância com os cálculos, afirmando que houve o pagamento integral do débito e a parte exequente, por sua vez, indica que os valores apresentados pela contadoria, convergem com o montante perseguido, pedindo a liberação dos valore incontroversos, bem como sejam tidos por corretos os cálculos apresentados pela autora. Eis o necessário. D E C I D O. Compulsando os autos verifico que há em conta judicial vinculada aos presentes autos possuem o valor histórico de R$ 168.052,02 (cento e sessenta e oito mil cinquenta e dois reais e dois centavos), conforme certidão apresentada pela judiciosa secretaria ao ID 93045378. Verifica-se, ainda, o depósito do montante de R$ 689.197,69 (seiscentos e oitenta e nove mil cento e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), cujo valor já foi alvo do alvará de levantamento de valores de ID 48774055. Destarte, em atenção ao quadro analítico juntado pela douta contadoria ao ID 89531125, p.02, já decotado os valores acima descritos, encontrou-se um saldo residual de R$ 2.851,15 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), devido à parte exequente, em consonância com o v. Acórdão de ID 40117953, de modo que tenho pela improcedência da impugnação de ID 89606483. Do exposto, HOMOLOGO os cálculos apresentados ao ID 89531125, PARA FIXAR o valor da obrigação da parte exequente no montante residual equivalente a R$ R$ 2.851,15 (dois mil oitocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, ambos a contar de 22/04/2021 (data do cálculo). PRECLUSA ESTA DECISÃO, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE alvará de levantamento de valores em favor da parte exequente, observando-se o comprovante de depósito judicial de ID 93045378 e, em seguida, intime-se a parte executada para que promova o pagamento do valor residual, no prazo de cinco (05) dias. Transcorrido este prazo “in albis”, intime-se a parte exequente para que junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como para que indique bens passíveis de penhora, em igual prazo, sob pena de suspensão do trâmite processual, nos moldes do art. 921, § 1o do CPC. I. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito *Documento datado e assinado eletronicamente*” Contra a referida decisão foram opostos embargos de declaração, rejeitados nos termos da decisão de ID 94491820: “Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da Decisão de ID 93052944, por meio do qual o embargante se insurge, alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC naquele decisum. Todavia, a leitura das razões do embargante revela um inescondível descontentamento com os fundamentos e conclusões às quais chegou o órgão jurisdicional. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. Fica registrado o efeito interruptivo estatuído pelo art. 1.026 do CPC. CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS Juiz de Direito *Documento datado e assinado eletronicamente*” Nas razões do recurso, o recorrente assevera que o próprio exequente reconheceu o excesso no valor de R$ 1.732,57. Argumenta que há erros sucessivos nas manifestações da Contadoria, que além de não esclarecer a correta metodologia a evitar capitalização de juros (objeto da Impugnação), apresentam na manifestação final, acolhida pelo juízo, que entende ter sido erro crasso, por ter inserido 13 (treze) meses de juros de mora, quando transcorridos apenas 12 (doze) meses entre o pagamento espontâneo e a ordem de BACENJUD. Assinala que não havia necessidade de refazimento total dos cálculos, pois a discussão se limitava ao correto critério de atualização. Afirma que o bloqueio SISBAJUD superou o montante devido. Com isso, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja fixado o excesso de execução em R$ 1.732,57 (mil setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos) com a consequente extinção da execução (ID 26547691). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 26547694), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a concessão do pedido liminar. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença (0720271-53.2019.8.07.0001) proferida na ação de revisão contratual cumulada com indenização por danos materiais (2016.01.1.127532-0 – 0127532-26.2016.8.07.0001), na qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para a) rescindir o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; b) condenar as rés a restituir todos os valores pagos pela autora; b) bem como ao pagamento dos lucros cessantes em 0,5% do valor do contrato, a partir de 28/1/2015 até 16/12/2016. Considerando a sucumbência recíproca, todavia não equivalente, a parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 10% do valor da causa e as rés a 11% do valor da condenação (ID 40117953). Na decisão de ID 45415289 foi acolhida em parte a impugnação de ID 43554796, apenas para assentar que a incidência dos juros de mora deve ser computada a partir da citação e a correção monetária de cada desembolso. Além disso, a parte exequente foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), acrescidos de juros de mora, estes no patamar de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária, ambos a contar da data de publicação da decisão, em 23/9/2019. O recorrente apresenta petição no ID 89606483 discordando dos cálculos oferecidos pela contadoria, alegando que a exequente teria reconhecido o excesso na petição de ID 69826463. Com efeito, na petição de ID 69826463 a exequente, a fim de evitar a prorrogação do feito, considerou correta a planilha de cálculos efetuados pela ré no ID 43554820 Pág. 1/5, que aponta o valor de R$ 689.197,69 (seiscentos e oitenta e nove mil e cento e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), contudo, acrescida de correção, multa e honorários previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, tendo em vista que os valores foram pagos de forma intempestiva. Segundo a credora, o valor de R$ 689.197,69, que deveria ter sido pago até 16/8/2019, atualizado até 29/8/2019, data em que foi efetivamente pago, com incidência de correção, multa e honorários previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil, alcança o valor de R$ 835.307,58 (ID 69826463). Assim, na petição de ID 69826463 a exequente entendia que deduzido o valor devido (R$ 835.307,58) do valor efetivamente pago (R$ 689.197,69), em 29/8/219 remanescia o débito de R$ 146.109,89. Conforme a credora, esse valor, atualizado até 12/8/2020, alcançava R$ 168.052,02 (cento e sessenta e oito mil e cinquenta e dois reais e dois centavos). Todavia, o próprio agravante rejeitou os cálculos apresentados pela credora nas petições de ID 80097560 e 81933092. Com isso, surgiu a necessidade de remessa do feito à Contadoria para o refazimento total dos cálculos. Com isso, os autos foram remetidos à Contadoria, a qual fez incidir os juros mensais de 1% desde a citação (17/03/2017), em atenção ao que foi determinado no título exequendo e na decisão de julgamento da impugnação (ID 45415289), até a data do depósito (29/08/2019), alcançando o montante de R$ 835.963,85 (ID 89531127). Dessa quantia, abateu o valor depositado em 29/08/2019, de R$ 689.197,69 (ID 43554842) apurando o saldo ainda um crédito em favor do exequente de R$ 146.766,16 em 29/8/2019. Esse crédito de R$ 146.766,16 foi novamente atualizado até 8/2020, totalizando o valor de R$ 170.903,17. Assim, verifica-se que no bloqueio realizado via Bacenjud de R$168.052,02 em 8/2020 não foi suficiente para saldar o débito exequendo, portanto, ainda é devido pelo executado o valor de R$ 2.851,15 (ID 89531125). Assim, verifica-se não haver incorreções no cálculo da Contadoria, que observou os estritos termos da condenação na ação revisional. Nesse descortino, é relevante salientar que o cumprimento de sentença deve observar os estritos limites da coisa julgada, uma vez que, nos termos do artigo 503 do CPC, a sentença tem força de lei nos limites da lide e das questões decididas, restando impossibilitada a interpretação extensiva do decisium. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DE JUROS DE OBRA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. CONTADORIA. PERÍODO DA RESTITUIÇÃO. ERRO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença deve observar os limites da coisa julgada, porquanto, segundo o disposto no artigo 503 do CPC/2015 "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida". 2. Não há que se cogitar em erro nos cálculos elaborados pela contadoria judicial dos valores relativos aos juros de obras a serem restituídos aos exequentes, quando realizados de acordo com as determinações do título executivo judicial sobre o período da restituição. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (07067293420208070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/9/2020). Ante o exposto, a princípio, inexistem elementos que apontem qualquer incorreção nos cálculos elaborados pela contadoria, já que realizados em atenção aos limites da coisa julgada. Ademais, tendo em vista que ainda é devido pelo executado o valor de R$ 2.851,15 (ID 89531125), inexiste plausibilidade quanto à alegação de excesso e quanto ao pedido de extinção da execução. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator